Tribunal: TJMT
Processo: 1001586-17.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001586-17.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), CINTHIA DA SILVA LEONE - CPF: 999.087.352-68 (APELADO), CLAUDIA AMELIA LIMA DE CASTRO GUIM - CPF: 551.573.601-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

COLAÇÃO DE GRAU ENSINO SUPERIOR.

EXPEDIÇÃO DIPLOMA.

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

AFASTADA.

LITISCONSÓRCIO.

DESNECESSIDADE.

RELAÇÃO DE CONSUMO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPROVADA.

DANO MORAL. CONFIGURADO.

VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANTIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

É competente a Justiça Estadual para julgar ação que versa sobre a falha na prestação do serviço da Universidade, também não é caso de litisconsórcio, tendo em vista que não se discute o FIES.

Comprovada a falha na prestação do serviço e os transtornos causados ao consumidor, impõe-se a reparação do dano moral.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022